Tribunal: TJSP
Processo: 2051927-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada para endereço comercial e não entregue por motivo de mudança. Obrigação do devedor de manter seus dados atualizados. Mora comprovada. Recurso provido.